Tribunal: TJDFT
Processo: 0723819-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723819-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUIZA CAETANO SOARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Maria Luiza Caetano Soares em face da r. decisão (ID 236430165, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado em face do Distrito Federal, determinou a suspenção da tramitação do feito até o trânsito em julgado no IRDR 21. Nas razões recursais (ID 72874396), alega, em síntese, que o presente caso comporta distinção no que tange à discussão do IRDR-21, o qual visa a decidir a “controvérsia a respeito da legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n. 2294/99 para o cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva”, o que não é o caso dos autos, haja vista que a agravante à época do efeito danoso estava lotada em órgão da administração direta do Distrito Federal. Salienta que não há óbice para a adoção das providências previstas no art. 985, I, do CPC/15, tendo em vista a publicação do acordão de julgamento do IRDR 21 (Processo no 0723785-75.2023.8.07.0000) pela Câmara de Uniformização do Tribunal. Assevera que a discussão acerca da legitimidade do SINDIRETA/DF para substituir processualmente a Agravante já restou superada no processo de conhecimento, inclusive protegida pelo manto da coisa julgada. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar o regular prosseguimento da execução. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. A priori, afigura-se correta a conclusão a que chegou o d. Juízo a quo, pois a análise da legitimidade da parte para figurar no polo ativo do cumprimento de sentença coletiva é matéria de ordem de pública, de maneira que pode ser apreciada em qualquer tempo, não estando sujeita à preclusão. Sobre o tema, tem-se arestos do c. do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ARGUIÇÃO DA NULIDADE EM CONTRARRAZÕES. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É assente no Superior Tribunal de Justiça que as questões de ordem pública não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas anteriormente. 2. No caso, a tese sobre cerceamento de defesa não fora apreciada anteriormente e, por se tratar de matéria de ordem pública, entendeu por bem o Tribunal estadual analisar a preliminar suscitada em contrarrazões, acolhendo-a, de modo que não há nenhum reparo a ser feito no acórdão recorrido. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no REsp: 1967572 MG 2021/0326074-8, Data de Julgamento: 25/04/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2022) (grifou-se). “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO NÃO VERIFICADA.VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO CONFIGURADA. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As questões de ordem pública, a exemplo da legitimidade de parte para figurar no polo passivo da demanda, não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas de maneira definitiva anteriormente.” (...) (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1665187 RJ 2020/0037073-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2021) (grifou-se). “PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SANEAMENTO DO VÍCIO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A ausência de legitimidade ativa, por se tratar de uma das condições da ação, é matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo e grau, sendo insuscetível de preclusão nas instâncias ordinárias. Precedentes do STJ. 2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 608253 SP 2014/0274809-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/06/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2017) (grifou-se). Num juízo de cognição sumária observa-se que a Agravante, ao tempo do ajuizamento da ação, era filiada concomitantemente ao SINDIRETA e ao SINDSER desde 1996, o que obsta a execução de título judicial que tem como substituto o SINDIRETA, diante do princípio da unicidade sindical. Desse modo, mostra-se razoável a determinação do d. Juízo de origem, porquanto, diante da discussão quanto à legitimidade da Exequente para propor o cumprimento de sentença, não é possível verificar a existência de parcela incontroversa a ser paga por intermédio de requisitório. Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Acrescente-se que os argumentos contidos na peça recursal sobre o risco de demora não se pautam em fatos concretos, mas em suposições de natureza genérica que não denotam risco do perecimento de direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. À Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator